Tribunal: TJDFT
Processo: 0731155-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. CONHECIMENTO PARCIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS. APREENSÃO DE DROGAS EM QUANTIDADE EXPRESSIVA NA RESIDÊNCIA DO RÉU. DOSIMETRIA ESCORREITA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS RIGOROSO JUSTIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se um dos pedidos da Defesa já foi atendido pela instância de origem e as circunstâncias cujo afastamento requer sequer foram reconhecidas na sentença, não há interesse recursal em tais pleitos, o que impõe o parcial conhecimento do recurso.

2. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas pela apreensão de expressiva quantidade de droga na residência do réu, após denúncias sobre a prática do tráfico no local, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para uso próprio.

3. A pena base não pode ficar no mínimo legal se o réu ostenta maus antecedentes criminais.

4. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na hipótese, uma vez que, nos termos da Súmula no 630 do c. Superior Tribunal de Justiça, “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

5. Em observância ao contido no artigo 33, caput e §§ 2o, e 3° do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada (superior a 4 anos) e tendo em conta a condenação recente por delito idêntico, razoável a fixação do regime fechado, , uma vez que mais adequado a punição e prevenção de novos delitos.

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.